Tribunal: TCU
Processo: 008.819/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a não aprovação das contas do conselho relativas ao exercício de 2023 em razão do não repasse de cotas parte

Inteiro teor:
Acórdão 9308/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelos Conselhos Regionais de Profissionais de Relações Públicas da 1a Região (Conrerp1), da 2a Região (Conrerp2), da 3a Região (Conrerp3), da 4a Região (Conrerp4) e da 6a Região (Conrerp6), caracterizadas pela retenção das receitas de cotas-partes devidas ao Conselho Federal, bem como pela disponibilização intempestiva, no respectivo sítio eletrônico, da documentação relativa à prestação de contas e do relatório integrado de gestão por algumas dessas entidades. Considerando que, no período de 2019 a 2023, o Conrerp1, o Conrerp2, o Conrerp3 e o Conrerp6 teriam deixado de repassar, a título de cota-parte, R$ 363.624,52 para o Conselho Federal; considerando que a ausência dos repasses implicou a rejeição por parte do Conselho Federal das contas do exercício de 2023 desses conselhos regionais; considerando que, embora a representação atenda aos requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, não preenche o critério constante do art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a ausência de interesse público no trato das supostas irregularidades por este Tribunal; considerando que o Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp) possui competência e meios para fiscalizar os conselhos regionais e neles intervir, nos termos do Decreto-Lei 860/1969, com as alterações pela Lei 6.719/1979, bastando-se, por conseguinte, para resolver a questão; considerando que não há necessidade da atuação direta deste Tribunal, dada a possibilidade corretiva do órgão para dar o adequado tratamento ao fato noticiado; considerando o baixo risco, a baixa materialidade e a relevância das supostas irregularidades apresentadas nos autos, além da desnecessidade da atuação direta deste Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, §1o e §2o, da Resolução-TCU 259/2014, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, por esta não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 15) ao Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp), e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.819/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Relações Públicas; Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 1a Região (RJ); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 2a Região (SP e PR); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 4a Região (RS e SC); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 6a Região (Regiões CO e NO e MA). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: Marcelo de Barros Tavares, representando o Conselho Federal de Relações Públicas. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.